Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702130-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPITACIO NEVES DE FREITAS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por EPITACIO NEVES DE FREITAS (Id. 74125862), em face de decisão proferido pelo juízo da Vara Cível do Paranoá (Id. de origem 224508902) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0700074-46.2025.8.07.0008, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu em tutela de urgência o pedido de busca e apreensão do veículo. O juízo de origem fundamentou que há nos autos prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, portanto, estão presentes os pressupostos para expedição do mandado de busca e apreensão. Em sede de razões recursais (Id. 74125862), a parte agravante sustenta que houve irregularidade na notificação extrajudicial do devedor fiduciário, posto que o número do contrato previsto na notificação é diferente daquele que foi efetivamente assinado. Nesse sentido, não há que se falar no preenchimento dos pressupostos necessários para a expedição do mandado. O preparo não foi recolhido em razão do agravante postular também pela gratuidade de justiça. Foi proferido despacho por esta relatoria para que o recorrente apresentasse os documentos necessários a fim de comprovar sua situação de hipossuficiência econômica (Id. 74747893). O agravante apresentou petição com os documentos solicitados (Id. 75121140). É o relatório. Decido. Quanto ao benefício da gratuidade de justiça, diante dos documentos apresentados, a parte agravante faz jus a concessão. Observa-se por meio da Carteira de Trabalho Digital (Id. 75121146) e pelos rendimentos juntados (Ids. 75121144 e 75121145) que o recorrente aufere renda bruta de R$ 1.900,20 (mil e novecentos reais e vinte centavos). O Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal estabeleceu, por meio da Resolução 271/2023, que há presunção de vulnerabilidade econômica da pessoa natural cuja renda familiar bruta não seja superior a 5 (cinco) salários-mínimos, sendo, portanto, caso de atuação da Defensoria. Passou-se, então, a utilizar esse mesmo parâmetro para auferir a hipossuficiência econômica da parte, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 2.1.O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 2.2. Nos termos da mencionada Resolução 271/2023, considera-se: i) renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família; ii) integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que residam sob o mesmo teto ou possuam relação de comprovada dependência financeira. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2024996, 0717723-48.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Grifou-se. Nesse sentido, defiro o benefício da gratuidade de justiça a EPITACIO NEVES DE FREITAS. Quanto cerne do presente Agravo de Instrumento, em que pese os argumentos apresentados a respeito da notificação extrajudicial do devedor fiduciário, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Observa-se que o juízo de origem não teve a oportunidade de se manifestar a respeito dos argumentos apresentados em sede recursal. Ao deferir o mandado de busca e apreensão, o magistrado não tratou a respeito do novo número do contrato de alienação fiduciária apresentado pelo agravante. A decisão foi fundamentada com as provas apresentadas no processo até aquele momento, quais sejam, o contrato juntado pela instituição financeira e a notificação da mora (Id. de origem 224508902). Cumpre salientar que, de acordo com o artigo 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, para que seja expedido mandado de busca e apreensão em alienação fiduciária, basta a prova do contrato celebrado entre as partes e a prova da mora do devedor. É vedado às partes suscitar em recurso matérias que não foram submetidas à análise do juízo de origem, sob pena de incorrer em supressão de instâncias e, consequentemente, ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento interposto por EPITACIO NEVES DE FREITAS, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital